Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-84.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente, Requisição de Bem Particular]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), GISLAINE ANANIAS - CPF: 771.595.941-34 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi homologado acordo no processo de origem. Consequentemente, também resta prejudicado o agravo interno pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gislaine Ananias
contra decisão proferida em ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que deferiu a antecipação de tutela, no sentido de determinar à agravante que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, proceda com o cumprimento das medidas indicadas no pedido inicial, tangente à reparação de danos causados ao meio ambiente, e fixou, ainda, multa diária de R$100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de cumprimento da determinação contida no item “c”, para que aderisse ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), na SEMA-MT, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, alegando que ainda não está disponível o programa no órgão ambiental;

Assevera que a decisão liminar deve ter seus efeitos suspensos, não só porque determinou a adesão ao PRA, mas também porque determinou que fosse promovida a recuperação da APP em uma extensão de 100 metros, quando, conforme demonstrado através do laudo técnico ambiental, em anexo, a propriedade da agravante, nos termos do artigo 61-A e parágrafo primeiro da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) e inciso II, V do artigo 2º e artigo 42 do Decreto Estadual 420/2016, trata-se de área consolidada, anterior a julho de 2008, e inferior a 1 módulo fiscal, razão pela qual sua faixa de APP seria de apenas 5 (cinco) metros.

Argumenta que as diversas ações perpetradas pelo Ministério Público foram sem a individualização da situação de cada uma das mais de 300 famílias que vivem ao longo dos 24 quilômetros da “Rodovia do Peixe”, porque o Promotor de Justiça estaria se utilizando da Lei Complementar Municipal 043/2006 (Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e ambiental do Município de Rondonópolis), tratando a área, que é rural, como se urbana fosse.

Defendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão da liminar, que foi concedia em parte, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 84321). Desta decisão, a agravante opôs embargos de declaração (Id n. 109180), que foram rejeitados (Id n. 146572), e, ainda, interpôs agravo interno (Id n. 165820), que foi contrarrazoado pelo agravado (Id n. 456554).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 147700), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária deste agravo (ação civil pública) tramitava na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, onde recebeu o número 4833-16.2016, distribuída em 05/05/2016 e sobreveio homologação de acordo entre as partes, em 25/04/2019.

Assim, diante da homologação de acordo no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, e, consequentemente, do agravo interno, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento e do agravo interno, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, e, consequentemente, ao agravo interno, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020